Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718673-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME AGRAVADO: ANGELUS LUIZ SCOTTI DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno interposto por Magna Móveis Administradora Ltda. - ME (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 13 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora